Tribunal: STF
Processo: RHC 254244
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Euler Fernandes Branquinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no HC nº 982.970/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Neste recurso (edoc. 72), alega-se, em síntese, que a questão jurídica objeto de análise do HC n. 833.867/SP, anteriormente impetrado, seria diverso já que naquele se tratou da: I) ilegalidade da busca e apreensão, por ausência de fundadas razões; e II) revisão da dosimetria da pena, para reconhecimento do tráfico privilegiado e do regime prisional, não havendo, portanto, reiteração de pedidos ou de causa de pedir.



    Requer, ao final, o provimento do recurso, para que “seja determinado ao STJ que analise a matéria objeto dessa impetração, já que distinta da questão jurídica objeto de análise do HC anteriormente impetrado, QUE NÃO É A MESMA DO HC EM EPÍGRAFE”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. HC 833.867/SP. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto em face de decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado em reiteração ao HC 833.867/SP. 2. Pretensão deduzida com a mesma causa de pedir e pedidos, que circunscrevem à absolvição do recorrente por insuficiência probatória e a revisão da dosimetria da pena, matérias já deduzidas em juízo e acobertadas pelo manto da coisa julgada. 3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário”. (edoc. 98)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.I. Caso em exame1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob alegação de reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar suposta contradição na decisão que não conheceu do habeas corpus por reiteração de pedido.III. Razões de decidir3. Os embargos de declaração não são cabíveis quando não há vícios de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.4. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada ao não conhecer do habeas corpus por tratar-se de mera reiteração de pedido já apreciado.5. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração.IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados” (edoc. 66).  



    No STJ, a Ministra Daniela Teixeira, na decisão monocrática mantida no agravo regimental, destacou o seguinte:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EULER FERNANDES BRANQUINHO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal nº 1502098-84.2022.8.26.0559). Verifica-se que já foi apresentado o HC nº 833.867, no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido. Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração, 



    (...)



    Esta é, aliás, a orientação que vem sendo adotada por esta Quinta Turma, que tem afirmado que "Incide o instituto da coisa julgada quando o habeas corpus é reiteração de recurso ordinário anteriormente julgado e desprovido, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que impugnem acórdão diferentes, quando não houver sequer alegação de alteração fática que justifique uma nova abordagem das teses antes resolvidas. (AgRg no HC: 695150 SP 2021/0303500-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D Je 10/05/2022)”. (edoc. 66, p. 2-3, grifamos)  



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)  



    Ainda que assim não fosse, além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Quanto ao mais, é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente